Tribunal: TJDFT
Processo: 0705963-88.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o Ministério Público, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme artigo 110, § 1o, do Código Penal.
2. Nos termos artigo 109, inciso V, do Código Penal, a pena privativa de liberdade prescreve em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.
3. Prevê o artigo 115 do Código Penal que serão reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o réu era, ao tempo do crime, menor de vinte e um anos, ou, na data da sentença, maior de setenta anos.
4. Assim, transcorrido lapso temporal superior a 2 (dois) anos, entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição punitiva retroativa.
5. Recurso provido.